Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NO PRAZO ESTIPULADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSUMIDOR. "FACEBOOK". "WHATSAPP". MESMO GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REESTABELECER O ACESSO À CONTA DO APLICATIVO WHATSAPP. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
1. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
2. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC.
3. No caso, a autora, pessoa jurídica, intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 48 horas ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo legal, consoante restou certificado nos autos (ID 45906582).
4. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
5. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
6. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
7. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso interposto pela autora é medida que se impõe.
8. Recurso da autora não conhecido.
9. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de restabelecer a conta do WhatsApp (61) XXXXX-4110 à autora.
10. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que não é proprietário, provedor ou operador do aplicativo WhatsApp. Aduz que que o aplicativo WhatsApp pertence e é provido pelo WhatsApp LLC, sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria e sediada nos Estados Unidos. Assim, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito.
11. No mérito, afirma que é inviável o cumprimento da obrigação imposta na sentença, pois não tem condições de interferir no funcionamento dos serviços prestados por outra empresa.
12. Assevera que o Marco Civil da Internet “que rege a hipótese versada nestes autos estabelece que somente o efetivo provedor (no presente caso, a WhatsApp LLC) deve cumprir as ordens judiciais de fornecimento de dados, remoção de conteúdo e adoção de outras providências relativas à sua aplicação de Internet”.
13. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
15. O Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., na qualidade de filial do Facebook Inc. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), deve ser considerado parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional a reparação de danos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo.
16. Outrossim, muito embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo Facebook tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico.
17. De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Facebook Brasil é parte legítima para figurar nas ações em que o WhatsApp esteja relacionado. Nesse sentido: (RMS 61.717/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021); (HDE 410/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).
18. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
19. Por fim, não há como acolher a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, porquanto, “ainda que configurado eventual obstáculo técnico para cumprimento da determinação judicial pelo Facebook no Brasil, esta rede social possui ferramentas, por integrar o mesmo grupo econômico, capazes de instar a pessoa jurídica estrangeira WhatsApp ao cumprimento da determinação judicial ora agravada”. (Acórdão 1382905, 07286813520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
20. Sobre o assunto, cita-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. "FACEBOOK". "WHATSAPP". REJEIÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 497, E 537, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. É de notório conhecimento que o "Facebook" adquiriu o aplicativo de comunicações "WhatsApp" em 2014 e, desde então, há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas, estando plenamente caracterizado o grupo econômico formado pelas pessoas jurídicas responsáveis pelos aplicativos de "internet", sendo, portanto, o agravante parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. Se o demandado quedou-se inerte em relação ao requerimento de cancelamento das contas indicadas à exordial, possibilitando a utilização do aplicativo em questão de forma indevida e fraudulenta, bem como considerando que ambas empresas respondem solidariamente pelo cumprimento de determinação a elas exaradas, sobretudo porque integram o mesmo grupo econômico, é viável o cumprimento da obrigação imposta à demandada. 3. É possível ao julgador adotar as medidas necessárias para a efetivação de decisão judicial liminar que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, dentre as quais, a imposição de multa diária, no caso de descumprimento, na forma do art. 497, do CPC. 4. As astreintes independem de requerimento da parte e poderão ser aplicadas na fase de conhecimento e consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, desde que sejam suficientes e compatíveis com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, em observância ao que dispõe o art. 537, caput, do CPC. 5. Não restando devidamente cumprida a obrigação, bem como o valor fixado a título de multa diária revela-se suficiente e compatível ao fim que se destina, porquanto pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fito de compelir a ré a cumprir a obrigação imposta e sem enriquecer indevidamente a contraparte, não há que se falar em sua exclusão ou redução. 6. Agravo de instrumento não provido.”
(Acórdão 1678556, 07297523820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
21. Irretocável, portanto, a sentença vergastada
22. Recurso da autora não conhecido.
23. Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje)
24. Recurso do réu conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, improvido.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.